Tribunal: TJDFT
Processo: 0752727-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752727-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JULIO CESAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA 02370505109 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá nos autos da ação de revisão de contrato bancário ajuizada por JULIO CESAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA, pela qual deferiu tutela de urgência vindicada pelo agravado, para determinar a suspensão dos efeitos da mora quanto ao pagamento do financiamento de veículo firmado com o agravado, para aquisição de automóvel destinado à atividade de transporte escolar. Alega o agravante, preliminarmente, a incompetência do Juízo de origem, aduzindo que não foi observado o foro de domicílio do consumidor ou o local de cumprimento da obrigação, de modo que o Juízo competente para o julgamento do feito é o da Comarca de Luziânia/SP. Quanto à matéria efetivamente tratada na decisão agravada, sustenta o agravante que já adotou políticas e realizou investimentos visando cooperar com a sociedade para superação da crise econômica derivada da pandemia do vírus Covid 19. Aduz que, quanto aos seus clientes, o banco recorrente "encontra-se absolutamente estruturado para oferecer condições diferenciadas para amenizar o impacto da Pandemia (de acordo com as diretrizes instituídas pela Febraban), além de ampliar os canais de serviços online e atendimento. O book anexo traz um resumo das ações oferecidas aos clientes do Itaú Unibanco para apoiá-los na superação da crise causada pelo COVID19, o que inclui a concessão de carência, redução de taxa, alongamento de dívidas e descontos atrativos para quitação de seus débitos à vista." Sustenta que já foi concedido ao agravado alongamento da dívida pelo prazo de 120 dias, em negociação realizada em junho de 2020, denotando que a instituição financeira está imbuída de boa-fé, ressaltando que a melhor possibilidade de resolução do litígio é a realização de acordo, por negociação entre as partes. Defende que não foram apresentados elementos concretos de afetação da atividade econômica desenvolvida pelo agravado, de modo a comprovar o advento de força maior ou onerosidade excessiva, impeditiva ao cumprimento da avença, de modo que é inaplicável a teoria da imprevisão. Destaca que por atuar com transporte escolar em Luziânia/GO, foi facultado ao autor a atuação no transporte coletivo de passageiros, por ato da Prefeitura daquele município, concluindo que "a empresa poderia ter procurado outras formas de garantir sua subsistência mediante a carência já concedida, o que aparentemente não fez, acionando agora o Judiciário para modificar uma contratação legalmente pactuada, papel que não deve cumprir. " Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso e a cassação da decisão impugnada. Preparo regular no ID 22271498. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do mérito do litígio, não se verifica ser relevante a argumentação sustentada pelo agravante, ao menos para justificar a pronta revogação da antecipação de tutela deferida pela decisão agravada. A pretensão deduzida pelo agravado e acolhida pela decisão recorrida se funda na teoria da imprevisão disposta no art. 317 do CC, que dispõe: "Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação." A aferição do desequilíbrio contratual pressupõe a constatação de interferência objetiva na proporção entre as obrigações impostas às partes, considerando o objeto e a finalidade do contrato, não apenas a situação pessoal de um dos contratantes. A apuração da afetação do equilíbrio contratual, considerando as bases jurídicas da avença, de modo a afastar a paridade e a simetria originalmente estabelecida na contratação, prescinde de apuração de elementos concretos, de modo a justificar excepcional intervenção judicial na relação jurídica, nos termos do art. 421-A, III, do CC. Na hipótese, a decisão agravada considerou, com amparo em fundamentação adequada, que o contrato de financiamento de veículo destinado à prestação de serviços de transporte escolar teve sua base jurídica afetada pelas medidas de isolamento social derivadas da pandemia do vírus Covid 19, na medida em que impediu o mutuário de continuar a prestar serviços com o veículo financiado, o que justificaria a suspensão provisória da exigibilidade das parcelas de amortização. Trata-se de entendimento que se apura adequado à preservação do contrato e do meio de subsistência do agravado, em situação que, se confirmada ao final da fase instrutória, pode justificar a incidência da teoria da imprevisão, de modo que se mostra correto o deferimento da antecipação de tutela pela decisão agravada. Nesse sentido, confira-se recente precedente desse Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. QUADRO DE PANDEMIA. REVISÃO DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUSPENSÃO DOS ENCARGOS DA MORA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TRANSPORTE ESCOLAR. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. CÓDIGO CIVIL. LAPSO TEMPORAL. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interposto contra a decisão que se limitou a indeferir a liminar no agravo de instrumento, notadamente por este já se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado; 2. Conforme prevê o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.; 3. É notório que a suspensão das atividades escolares em virtude do quadro pandêmico prejudicou o exercício da atividade econômica pela agravada, voltada ao transporte escolar, fato que, inequivocamente, impacta o equilíbrio da relação contratual, considerando sua total perda de renda, decorrente de evento imprevisível, de tal modo que a probabilidade de existência do direito, ante a impossibilidade manifesta de arcar com as parcelas contratadas, afigura-se presente; 4. O mesmo se diga quanto à iminência de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois a falta de pagamento das parcelas do financiamento importaria na possibilidade de busca e apreensão do veículo, justamente o meio de que se utiliza a agravada para o exercício de sua atividade remuneratória. 5. O fato de não haver, quando da apreciação do pedido, norma jurídica específica disciplinando a possibilidade de suspensão dos encargos contratuais exclusivamente durante o período de pandemia, por si só, não é fundamento para a rejeição do pedido. 5.1. Cabe ao magistrado valer-se do direito posto para, se o caso, deferir a medida pleiteada e, nesse ponto, não há maiores dúvidas de que o Código Civil prestigia a possibilidade de revisão judicial dos contratos diante de onerosidade excessiva causada por fato superveniente (arts. 479 e 480), de que é exemplo a determinação governamental que suspendeu o exercício de inúmeras atividades econômicas no âmbito do Distrito Federal, com impacto relevante àquela exercida pela agravada; 6. Mostra-se adequado o lapso temporal de 180 (cento e oitenta dias) determinado pela decisão recorrida, considerando que o retorno às aulas presenciais nas instituições de ensino ainda não foi plenamente efetivado. 6.1. Apenas com o curso do processo, inclusive com a produção das provas necessárias, é que se terá melhores condições de aferir se a agravada ainda tem impedido o exercício de sua atividade econômica; 7. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1297333, 07279438120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nessa análise prefacial, mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, pois a tutela de urgência concedia ao agravado se mostra necessária à preservação do contrato, inclusive de modo a viabilizar eventual composição entre as partes, como proposto pelo próprio agravante em suas razões recursais. Por fim, quanto à alegação de incompetência territorial do Juízo de origem, trata-se de arguição que não comporta conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância, já que matéria não foi apreciada pela decisão agravada e ainda não foi submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator